Tribunal: TJES
Processo: 5016778-87.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016778-87.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WELLINGTON FERREIRA MARTELLO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REDISCUSSÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA OU CONTRARIEDADE AO TEXTO DE LEI. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal proposta por condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Cariacica, buscando rediscutir a dosimetria da pena aplicada pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 29, do Código Penal), cuja condenação a 21 anos de reclusão foi mantida pela 1ª Câmara Criminal em apelação.

A defesa alega excesso na fixação da pena-base, fundamentação genérica e aplicação incorreta da fração de 1/6 para circunstâncias judiciais e atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Definir se é possível, em sede de Revisão Criminal, reexaminar a dosimetria da pena confirmada em apelação, com base na alegação de violação ao texto legal e desproporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Revisão Criminal é medida de natureza excepcional, cabível apenas nas hipóteses do art. 621 do CPP, não se prestando a novo julgamento ou reavaliação de mérito.
5. O requerente não apresenta prova nova ou demonstração de contrariedade expressa ao texto de lei, limitando-se a pleitear a reavaliação de critérios subjetivos da dosimetria, já apreciados em apelação.
6. A fundamentação do juízo e do acórdão confirmatório foi idônea e suficiente, não havendo flagrante ilegalidade ou teratologia que justifique a revisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Revisão Criminal não conhecida.

Tese de julgamento
:

A Revisão Criminal não é cabível para reexame da dosimetria da pena já apreciada em apelação, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade ou prova nova.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 621, incisos I e III; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: não há jurisprudência expressamente mencionada no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5016778-87.2025.8.08.0000

REQUERENTE: WELLINGTON FERREIRA MARTELLO

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
WELLINGTON FERREIRA MARTELLOO
, com fundamento no artigo 621, incisos I e II, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição da coisa julgada formada nos autos da Ação Penal nº 0032401-03.2012.8.08.0012. O requerente foi condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Cariacica como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incs. I e IV, c/c art. 29, caput, do Código Penal, à pena definitiva de 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime inicial fechado. Inconformada, a defesa interpôs Recurso de Apelação, ao qual a Egrégia 1ª Câmara Criminal deste Tribunal negou provimento, mantendo integralmente a condenação e a reprimenda fixada.

Em suas razões recursais (ID nº 16316888), a defesa busca, exclusivamente, a rediscussão da dosimetria da pena. Sustenta, em síntese:
(i)
a fixação da pena-base em 23 (vinte e três) anos teria sido excessiva e baseada em fundamentação genérica quanto aos vetores da culpabilidade, conduta social e circunstância do crime, alegando que tais elementos seriam inerentes ao próprio tipo penal de homicídio qualificado. Pede a redução da pena-base para próximo do mínimo lega;
(ii)
requer que a exasperação da pena-base utilize o critério de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância negativa, o que entende ser mais favorável;
(ii)
pleiteia a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para a atenuante da confissão espontânea, argumentando que a redução aplicada na sentença (02 anos) foi inferior ao critério jurisprudencial.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em ID nº 16620406 opinando, preliminarmente, pelo não conhecimento da Revisão Criminal. No mérito, pela improcedência do pedido.

Pois bem.

Como é cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, de natureza excepcionalíssima, que visa desconstituir a coisa julgada, não se prestando como um
"terceiro grau de jurisdição"
ou um sucedâneo recursal para rediscutir matérias já exaustivamente analisadas nas instâncias ordinárias.

Seu cabimento é restrito às hipóteses taxativamente previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

No caso vertente, o requerente fundamenta seu pedido nos incisos I e III, contudo, não apresenta qualquer prova nova de inocência ou de circunstância redutora da pena, como exige o inciso III.

Toda a argumentação defensiva cinge-se à suposta violação do inciso I, alegando que a dosimetria da pena contrariou o texto legal por exasperar a pena-base com fundamentos genéricos e aplicar a atenuante da confissão em fração inadequada.

Ocorre que a questão dosimétrica já foi objeto de análise e deliberação expressa quando do julgamento do Recurso de Apelação pela Egrégia 1ª Câmara Criminal. Conforme se extrai do parecer ministerial, o acórdão recorrido (anexado aos autos da revisão) manteve a dosimetria por entender que a pena-base estava
"pautada em fundamentação idônea"
, analisando especificamente os vetores ora impugnados (culpabilidade, antecedentes, conduta social e circunstâncias do crime).

A pretensão do requerente, portanto, não é apontar uma contrariedade
direta
ao texto da lei, mas sim obter um reexame da justiça e da proporcionalidade da pena fixada, buscando uma reavaliação do
quantum
de exasperação e atenuação. Tal matéria, eminentemente discricionária e já validada em sede de apelação, escapa ao âmbito da Revisão Criminal.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a Revisão Criminal não é a via adequada para a mera rediscussão da dosimetria da pena, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se vislumbra. A ação revisional
"não se presta à mera reapreciação de provas ou à rediscussão de teses já ventiladas e rechaçadas no curso da ação penal, sendo inadmissível a sua utilização como um segundo recurso de apelação ou um sucedâneo recursal".

No presente caso, a defesa apenas reitera os argumentos de inconformismo com a pena aplicada, sem demonstrar de que forma a sentença ou o acórdão teriam violado
expressamente
o texto da lei, limitando-se a defender uma interpretação jurisprudencial (fração de 1/6) que não é de aplicação absoluta e obrigatória.

Dessa forma, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça, a pretensão revisional esbarra na inadmissibilidade, por configurar nítida tentativa de utilização do instituto como nova apelação.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da presente Revisão Criminal.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do pedido revisional.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.